Tribunal: STF
Processo: HC 213611
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.



2. Habeas corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator da AP 1.044/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente, deputado federal, foi denunciado perante o STF pela suposta prática dos crimes previstos no art. 344 do (três vezes) do Código Penal e no art. 23, II e IV (duas vezes), c/c o art. 18, da Lei 7.170/83.



3. Em 08.11.2021, a autoridade impetrada substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:



    “(1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais; 



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito”



4. Em 14.11.2021, foi aplicada outra medida cautelar, “em caráter cumulativo com as estabelecidas na decisão de 8/11/2021, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial”.



5. Por fim, em 25.03.2022, a autoridade impetrada determinou “a imposição de novas medidas cautelares, EM CARÁTER CUMULATIVO com as estabelecidas nas decisões de 8/11/2021 e 14/11/2021, nos seguintes termos:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ART. 319, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; não havendo necessidade de oficiar a Câmara dos Deputados, pois não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020). A zona de inclusão deverá ser restrita ao município onde o parlamentar mantém residência (Petrópolis/RJ), ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do exercício do mandato parlamentar, Eventual necessidade pontual de alteração da zona de inclusão deverá ser requerida ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com as justificativas pertinentes. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar; 



    (3) proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional”.



6. Neste habeas corpus, a defesa aponta a existência de “DUAS ILEGALIDADES patentes e que aviltam a liberdade de locomoção do Paciente”, quais sejam:



    “a) VIOLAÇÃO ÀS SUAS PRERROGATIVAS DE PARLAMENTAR FEDERAL previstas no § 2º, Art. 53, da Constituição Federal, e entendimento da ADI 5526/DF, item 5, onde a Casa, no caso, Câmara dos Deputados, DEVERIA TER SIDO COMUNICADA dentro de 24 horas das medidas impostas, com DELIBERAÇÃO EM PLENÁRIO para ratificar ou não as medidas, pois interferem direta e indiretamente no exercício pleno do mandato, o que NÃO FOI FEITO, e afastada a norma constitucional, EX OFFICIO, pela Autoridade Coatora, que é ATO ILEGAL, INCONSTITUCIONAL, e com ABUSO DE PODER; 



    b) VIOLAÇÃO à AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, eis que violou o § 3º do Art. 282, do Código de Processo Penal, onde ‘a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas, serão remetidos dentro de vinte e quatro horas a Casa respectiva, nos termos do §2º do artigo 53 da Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar’.



7. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para determinar que todas as medidas tomadas no ato coator sejam IMEDIATAMENTE SUSPENSAS, e que o paciente (...) tenha plena liberdade de locomoção e exercício pleno do mandato parlamentar”. Cumulativamente, pleiteia que seja enviado “OFÍCIO à Câmara dos Deputados para tomar conhecimento da impetração deste Writ e providências cabíveis quanto à aplicação do § 2º, Art. 53, da Carta da República”. No mérito, postula “seja confirmada a liminar e afastadas definitivamente todas as medidas, especialmente, o cerceamento do seu direito de locomoção em todo o território nacional (Art. 5º, XV, CF), e não utilização de quaisquer equipamentos de monitoramento (tornozeleira) que cerceiam a sua liberdade de ir e vir”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não pode ser conhecido.



10. O STF tem uma orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



11. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. No mesmo sentido, cito o HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



12. Não bastasse isso, a superveniente alteração do quadro processual da causa igualmente impossibilitaria a análise da impetração. Em Sessão Plenária Virtual de 01.04.2022, o Tribunal Pleno ratificou a decisão monocrática impugnada nestes autos, em acórdão assim ementado (pendente de publicação): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, COM DESCONTO DIRETO NOS VENCIMENTOS E BLOQUEIO IMEDIATO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO RÉU COMO GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA POR AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DIRETA OU INDIRETA NO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR (ADI 5.526). DECISÃO REFERENDADA. 1. As medidas cautelares fixadas têm expresso fundamento no decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.526/DF, onde se assentou ter o Poder Judiciário competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal e que, somente se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o art. 53, § 2º, da Constituição, a decisão cuja execução impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar. 2. Desnecessidade de se oficiar à Casa Legislativa, nos termos do art. 53, §2º da Constituição Federal, pois as medidas cautelares impostas não impossibilitam, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar, inclusive o monitoramento eletrônico, que não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020). 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido da possibilidade de adoção de medidas cautelares nas dependências dos gabinetes dos parlamentares no Congresso Nacional, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos três poderes (AC 4.005-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; AC 4.070/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; AC 4.297/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.326/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.388/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.392/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; Inq 4.112/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; Pet 7.159/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; Pet 8.261/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Rcl 25.537/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN). 4. Fixação de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas (art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil) e bloqueio imediato de todas as contas bancárias do réu, como garantia do cumprimento da multa diária. 5. Ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico, que deverá ser restrita ao Estado do Rio de Janeiro, onde o réu exerce seu mandato parlamentar, ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do pleno exercício do mandato parlamentar. 6. Determinação de instauração de inquérito, a ser distribuído por prevenção à presente ação penal, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito). 7. Decisão monocrática referendada [...].”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



        Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator